Tribunal: STF
Processo: HC 260906
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Salomao Victor Pereira dos Santos e William Roger Calixto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente Salomão Victor Pereira dos Santos foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º-B, do Código Penal; no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; e o paciente William Roger Calixto denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 155, § 4º-B, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal; no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões a parte impetrante pleiteia: 



    b – O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, por violação ao disposto no art. 70 do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural; 



    c - A declaração de nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo referido Juízo; 



    d- A determinação da remessa imediata dos autos à Justiça Estadual do Estado do Ceará, foro natural do feito, com base na regra do local da consumação do delito; 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente